Tribunal: CARF
Processo: 15374.966366/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966366/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.416 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. PROVA. RESP DE No 1.133.027/SP, JULGADO SOB O RITO
DE ART. 543-C DO ANTIGO CPC.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que, contudo, sejam trazidas
provas que demonstrem os motivos que levaram a retificação, a sua correção e,
ao fim das contas, a liquidez e certeza do próprio direito creditório, conforme
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
REsp de no 1.133.027/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório (relator), Flávio
Machado Vilhena Dias, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada) e Fabiana Okchstein
Kelbert, que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966366/2009-19
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966366/2009-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela Derat/RJ, da compensação de crédito de
pagamento indevido de IRRF com débitos próprios.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. No dia 16.07.2008, a interessada transmitiu para a Receita Federal do Brasil (RFB) o
PER/DCOMP 10634.58010.160708.1.3.04-3870 (fls. 2/8), no qual informou possuir
crédito de R$ 1.604.622,96, oriundo de pagamento indevido de imposto de renda retido
na fonte (IRRF), do qual foi utilizado o valor original de R$ 1.083.453,25 na
compensação declarada.
2. Tal compensação, no entanto, não foi homologada porque, segundo o despacho
decisório proferido eletronicamente pela DERAT/RJ (fls. 10), constatou-se que o
crédito alegado já havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos da
interessada.
3. Fundamentou-se a decisão nos seguintes dispositivos: artigos 165 e 170 do Código
Tributário Nacional (CTN); e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
4. Cientificada do despacho decisório em 21.10.2009 (fls. 9), a interessada apresentou
sua manifestação de inconformidade com ele no dia dezoito seguinte (fls. 12/14).
Alegou, em síntese:
4.1. que o seu crédito advém do IRRF apurado em 28.01.2008, uma vez que aquele
imposto foi recolhido por meio de dois DARF: um de R$ 1.787.015,58 e outro de R$
1.604.622,96;
4.2. que houve recolhimento de IRRF em duplicidade, o qual foi aproveitado para
pagamento de tributos em 16.07.2008 cujos códigos de receita são 0422, 0473, 5434 e
5442;
4.3. que, para "a solução do problema e para que as informações das duas declarações
coincidam com a realidade, foi procedida a retificação da DCTF de Janeiro de 2008,
visto que o crédito, efetivamente existe e é válido" (sic);
4.4. que juntou à manifestação de inconformidade cópias dos DARF (fls. 17/19) e dos
recibos da entrega das DCTF retificada e retificadora (fls. 15 e 16); e
4.5. que resta claro, portanto, que o erro verificado no preenchimento da DCTF não
pode impedir o reconhecimento de crédito tributário legitimo.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. RAZÃO INEXPLICADA. NÃO-
RECONHECIMENTO.
E imperioso denegar a homologação da compensação efetuada quando o
motivo que implicou o pagamento indevido de tributo, origem do crédito
utilizado na compensação, não vem aos autos.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966366/2009-19

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega: (i) nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação dos motivos pelos quais
não foi reconhecido o pagamento indevido; e (ii) no mérito, que a existência de valores
diferentes nos DARF recolhidos não significa que não houve duplicidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que se depreende dos autos, a interessada apresentou PER/DCOMP
indicando um crédito original no valor de R$ 1.604.622,96 (fls. 03) proveniente de um
pagamento efetuado por DARF no valor principal de R$ 1.787.015,58 (fls. 04).
O processamento eletrônico na unidade origem, contudo, identificou que o
referido pagamento havia sido alocado para o débito declarado naquele mesmo valor em
coincidentes código de receita e data da arrecadação, respectivamente, 0473 e 28/01/2008 (fls.
10).
Com sua manifestação de inconformidade, a empresa juntou cópias de
comprovantes de pagamentos referentes a três DARF do mesmo período de apuração
(28/01/2008): um primeiro, sob o código de receita 0422, no valor de R$ 131.888,96 (fls. 17);
um segundo, sob o código 0473, no valor de R$ 1.787.015,58 (fls. 18); e o último, também sob o
código 0473, no valor de R$ 1.604.622,96 (fls. 19). Juntou, ainda, cópias dos recibos de entrega
de duas DCTF retificadoras referentes ao mês de janeiro de 2008 (fls. 15 e 16). Além disso,
forneceu a seguinte explicação:
Ocorre que EXISTE sim crédito a ser compensado, na medida em 25.01.2008 foi gerado
o documento de pagamento n°. de controle Petrobras 100272983, que foi estornado pelo
documento 100303031. Entretanto tal recolhimento foi efetuado pela Petrobras e
recepcionado pela Receita Federal. Em 28.01.08, foi gerado o documento de no.
100302774 reconhecendo o valor de R$ 1.604.622,96 a ser pago, sendo que também foi
recolhido pela Petrobras e recepcionado pela Receita Federal, num montante de R$
1.787.015,58. Sendo assim, houve recolhimento em duplicidade dos valores, conforme
anexos.
(...)
Resta claro, portanto, que o erro (já sanado através da DCTF retificadora) no
preenchimento das obrigações acessórias (preenchimento da DCTF) não pode impedir o
reconhecimento da existência de crédito tributário legítimo.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966366/2009-19

A DRJ, entretanto, considerou improcedente aquela manifestação com base no
seguinte voto:
Acolho a manifestação de inconformidade, por ser tempestiva e reunir os demais
requisitos de admissibilidade, e passo a decidir.
Não vejo razão para acolher uma manifestação de inconformidade que não apresenta as
razões que implicaram o alegado pagamento indevido do imposto e não explica a tal
duplicidade de recolhimento de valores diferentes. Se os valores são diferentes, quer-me
parecer difícil comprovar a tal da duplicidade.
Desse modo, por reputar não demonstrado o suposto pagamento indevido do tributo,
não reconheço, fundamentado no art. 165 do CTN, o direito creditório alegado e, por
conseguinte, não homologo também a compensação declarada.
De fato, o ilustre julgador foi bastante econômico na sua argumentação. Nada
obstante, deixou claro que a manifestante não explicou a alegada duplicidade de valores
diferentes. Portanto, apesar de singela, não vejo ausência de fundamentação capaz de macular de
nulidade o acórdão recorrido. A empresa tanto entendeu essa fundamentação que, em seu
recurso, chega a argumentar que a existência de valores diferentes nos DARF recolhidos não
significa que não houve duplicidade.
A meu ver, há que se levantar um ponto essencial para assegurar a
verossimilhança da duplicidade. Com efeito, as explicações da interessada são confusas, mas
houve uma clara alegação de erro sanado mediante a apresentação de DCTF retificadora. Ainda
que esta tenha sido apresentada após a ciência do despacho decisório, como parece ser o caso das
retificadoras correspondentes aos dois recibos de entrega juntados (fls. 15 e 16), esta turma já
possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de
compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
É verdade que a recorrente não juntou as cópias da retificadora propriamente dita
(só o fazendo em relação aos recibos de entrega), mas, também, assim não foi provocada nem
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966366/2009-19

pela unidade origem nem pela instância a quo. Há, porém, boa probabilidade de o crédito
reivindicado existir ao se analisar o conteúdo da retificadora.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Sem embargo, há casos em que aquele entendimento majoritário é no sentido de
dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar que a unidade de origem (ou a
instância a quo) prossiga com a análise do direito creditório. Em tais circunstâncias, argumenta-
se que o “mérito da compensação” não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, a
conclusão da análise seria cabível nesses termos. Assim, para evitar a elaboração de votos
vencedores e em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, rendo-me ao
entendimento majoritário no sentido de também propor a conclusão da análise nessas
circunstâncias.
Salvo melhor juízo, no presente caso, o “mérito da compensação” não foi
analisado pela instância a quo. Esta, portanto, é quem deve prosseguir com a análise.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, mas, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o retorno dos autos à instância de julgamento a quo, para que esta analise o direito creditório
invocado no pedido de compensação ora em análise.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Redator designado.
Permissa venia ao D. Relator, e aos demais membros desde colegiado que o
acompanharam, mas manifestei a minha divergência no caso vertente por coerência com
entendimento que já vinha manifestando, antes mesmo da edição do PN/COSIT de no 2/2015
(posição esta que, por voto de qualidade, terminou por prevalecer neste julgado).
É que, de fato, sempre afirmei, sustentei e defendi a possibilidade dos
contribuintes não só apresentarem declarações retificadoras após o início de qualquer
procedimento administrativo que seja (em processos de lançamento ou procedimentos de
compensação) como de pedir a sua própria desconsideração, caso haja evidência de erro
material. Isto porque, hoje, há inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob o
rito do art. 543-C, do antigo CPC, e, portanto, vinculante e de observância obrigatória aos
membros deste CARF, que admite, explicitamente, que eventuais informações prestadas pelos
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966366/2009-19

contribuintes sejam, por ele mesmo, descredenciadas, a par de qualquer retificação que seja. É o
caso da decisão proferida no REsp de no 1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbel
Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi
publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157. Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro
de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura
de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a
confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de
obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso
especial. No mérito, também por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell
Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros
Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.416 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966366/2009-19

Hamilton Carvalhido. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha
e Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Ora, quem pode o mais, pode o menos. Se as empresas podem sustentar a
existência de equívocos nas informações por elas mesmas prestadas (e, assim, pedir o as sua
desconsideração), podem, por certo, alterá-las (ainda que, neste caso, inexista a possibilidade de
se aplicar os preceitos do art.138 do CTN).
Todavia, alegar e não provar, é o mesmo que não alegar. O precedente acima
invocado reconhece, sim, a possibilidade de se desconsiderar as informações prestadas pelos
contribuintes, desde que, contudo, devidamente comprovado pelo interessado o equívoco
cometido ao escriturar as suas declarações fiscais. E esta mesma posição terminou por ser
firmada pela própria Administração Pública, que admitiu a retificação das declarações, mesmo
após a prolação de um eventual despacho decisório, hipótese, entretanto, que caberá ao
contribuinte o dever de comprovar os fatos por ele alterados, na esteira do que dispôs PN 2/2015.
No caso vertente a contribuinte apresentou DCTF retificadora para fazer prova de
sua pretensão mas, como o próprio Relator admitiu, sequer apresentou uma explicação clara que
justificasse a correção deste procedimento, não tendo, outrossim, trazido um único elemento para
evidenciar liquidez e certeza de sua pretensão.
Demais a mais, e com base nos preceitos dos arts. 147, §1o e 170, ambos do CTN,
é necessário lembrar que o ônus probatório é do contribuinte. Cumpre a ele, e ninguém mais,
trazer os elementos necessários a formação da convicção dos julgadores e o momento para tanto
é aquele preconizado pelo art.16 do Decreto 70.235/72, consideradas as exceções previstas por
seu inciso IV e, ainda, o diálogo processual.
Aqui, nada obstante as advertências do acórdão recorrido, a recorrente continuou
se fiando, tão só, na retificação de sua DCTF para lastrear a sua pretensão, não trazendo, insista-
se, nada mais para subsidiar o pedido em exame. E isso é mais que suficiente para não
reconhecer o direito creditório, tal como postulado.
A luz do exposto, e com as renovadas vênias ao D. Relator, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital